Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-06.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontar o representado como o autor de ato infracional correlato ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, especialmente pelas declarações consistentes das vítimas e da testemunha policial, bem como pela confissão judicial do representado, que foi flagrado logo após os fatos no interior do veículo da vítima.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
4. Sendo o ato infracional praticados pelo apelante análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena
6. Recurso conhecido e improvido.